Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MÉDICA. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - GTIT. CURSO DE APRIMORAMENTO DEMONSTRADO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CABIMENTO. LEI N. 3.323/2004 E PORTARIA N. 141/2007. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento da GTIT, na proporção de 23% (vinte e três por cento); determinar ao Distrito Federal que implemente a GTIT, na faixa de 23% (vinte e três por cento), no contracheque da parte autora; e, ainda, condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças das parcelas retroativas da GTIT, no valor de R$ 3.036,96 (três mil trinta e seis reais e noventa e seis centavos), referentes ao período compreendido entre 15/09/2020 e 24/03/2021.

2. A Lei n. 3.323/2004 institui a Gratificação de Titulação – GTIT à carreira Médica.

3. O art. 3o da Portaria SES/DF n. 141, de 20 de Março de 2017, prevê a concessão de Gratificação de Titulação - GTIT aos servidores das Carreiras de Cirurgião-Dentista, de Enfermeiro e de Médico.

4. Segundo os documentos dos autos, o recorrido, ocupante do cargo efetivo de médico recebe a GTIT, no percentual de 15% (quinze por cento), por ter concluído, além da alegada especialização exigida para o cargo, curso de pós-graduação, nível de especialização lato sensu, com carga horária superior a 360 (trezentas e sessenta horas), oferecido por Instituição de Ensino Superior (ID 27661478).

5. Verifica-se a presença dos requisitos legais exigidos para majorar a percepção da GTIT em 8% (oito por cento), haja vista a comprovação de curso de aprimoramento com carga horária mínima de oitenta horas (ID 27661485).

6. Ressalta-se a inocorrência de cumulação de títulos com a mesma natureza para a percepção da Gratificação de Titulação - GTIT.

7. Observância do termo inicial da concessão da gratificação a partir do requerimento administrativo.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Sem custas processuais, diante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.